Tribunal: STF
Processo: ADI 2316
Classe: ADI
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-07-01
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
EMENTA



    CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. JULGAMENTO DEFINITIVO. PREJUÍZO DO EXAME DA MEDIDA CAUTELAR. CELERIDADE E ECONOMIA PROCESSUAIS. MEDIDA PROVISÓRIA N. 2.170-36/2001, ART. 5º. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS COM PERIODICIDADE INFERIOR A UM ANO, JUROS SOBRE JUROS OU ANATOCISMO. INCOMPETÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO PARA SINDICAR OS PRESSUPOSTOS DE RELEVÂNCIA E URGÊNCIA NA EDIÇÃO DE MEDIDA PROVISÓRIA. DESVIO DE FINALIDADE OU ABUSO DO PODER POLÍTICO DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA. INEXISTÊNCIA. PREVISÃO DE LEI COMPLEMENTAR LIMITADA À ESTRUTURA DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL, E NÃO A NEGÓCIOS JURÍDICOS CELEBRADOS ENTRE AS INSTITUIÇÕES INTEGRANTES E SEUS CLIENTES (CF, ART. 192). LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL NÃO REVESTIDA DE PARAMETRICIDADE EM SEDE DE CONTROLE ABSTRATO (LINDB, ART. 2º). MATÉRIA ESTRANHA AO OBJETO DO DIPLOMA LEGISLATIVO. ATECNIA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO TEXTO CONSTITUCIONAL. INOCORRÊNCIA DE NULIDADE DA NORMA, POR FORÇA DO ART. 18 DA LEI COMPLEMENTAR N. 95/1998.



     



    1. Transcorridos 23 anos desde o ajuizamento da ação e aparelhado o processo para análise definitiva da controvérsia – presentes as informações, a manifestação da Advocacia-Geral da União e o parecer da Procuradoria-Geral da República –, não subsiste utilidade em ultimar o exame da medida cautelar iniciado. Em observância dos imperativos constitucionais da celeridade e economia processuais, cumpre providenciar-se a apreciação do mérito. Precedentes.



    2. O Poder Judiciário deve abster-se de emitir juízo sobre a presença dos pressupostos de relevância e urgência na edição de medida provisória (CF, art. 62, caput), limitando-se a fazê-lo nas hipóteses marcadas por desvio de finalidade ou por abuso do poder político do Chefe do Executivo, o que não ocorre na espécie.



    3. A regulação por meio de lei complementar prevista no art. 192 da Constituição Federal se refere à estrutura do Sistema Financeiro Nacional (SFN), e não aos negócios jurídicos celebrados nesse ambiente. Aludida exigência formal não se aplica, portanto, à periodicidade de capitalização dos juros contratados nos empréstimos concedidos pelas instituições integrantes do SFN.



    4. A norma do art. 4º da Decreto n. 22.626/1933, por ter estatura infraconstitucional, expõe-se sem maior dificuldade a supervenientes modificações ou revogações (LINDB, art. 2º). As leis posteriores que assim fizeram não são, apenas por isso, incompatíveis com a Constituição Federal. 



    5. Eventual discrepância entre certa norma e o objeto do diploma legislativo que a abriga revela atecnia insuficiente para provocar nulidade, nos termos do art. 18 da Lei Complementar n. 95/1998, não havendo falar em violação à Carta da República.



    6. Para que a declaração de constitucionalidade de uma norma alcance eficácia erga omnes e efeitos vinculantes, inclusive em face dos órgãos da Administração Pública, é necessário que o pronunciamento ocorra em sede de controle abstrato.



    7. Pedido julgado improcedente, para declarar a constitucionalidade do art. 5º da Medida Provisória n. 2.170-36/2001, ficando prejudicado o exame da medida cautelar.